Tribunal: CARF
Processo: 10630.734116/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10630.734116/2020-35
RESOLUÇÃO
3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S.A. USIMINAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 18 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (fls. 02/20) lavrado para exigência de IPI, multa de
ofício e juros de mora, no valor total de R$ 64.132.928,33, sob acusação de aproveitamento
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
2
indevido de créditos sobre itens adquiridos entre 2016 e 2017, que teriam sido erroneamente
classificados como produtos intermediários, e de créditos extemporâneos, referentes a notas
fiscais emitidas entre 2011 e 2017.
A Fiscalização segregou e justificou as glosas da seguinte forma:
(a) Anexo I – partes, peças, equipamentos e produtos empregados em manutenção
(lubrificantes inclusive);
(b) Anexo II – produtos e substâncias refratárias;
(c) Anexo III – créditos de ajustes/extemporâneos (período de 2011 a 2015, bem
como entre 2016 e 2017).
Para melhor compreensão, cumpre reproduzir excertos do Termo de Verificação
Fiscal (fls. 21/32), com explicações acerca dos motivos que ensejaram a glosa de créditos em
relação a cada anexo do Auto de Infração:
PARTES, PEÇAS, EQUIPAMENTOS, PRODUTOS DE MANUTENÇÃO E LUBRIFICANTES
“Entende-se por “consumo” - de insumo considerado produto intermediário que
não se integra ao produto final, motivador de crédito do IPI consoante os termos
do art. 226, inciso I, do RIPI/2010— o desgaste, o dano, ou perda de propriedades
físicas ou químicas deste insumo durante o processo de industrialização, e
entende-se “por ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou
vice-versa” o contato físico do insumo com o produto em fabricação, ou seja, de
uma ação diretamente exercida pelo ou sobre este insumo. E esse contato físico é
entendido como um elemento ativo, necessário ao processo de industrialização, e
não consequência desse. O processo de industrialização, por sua vez, deve ser
entendido como a operação industrial em si, ou seja, a transformação,
beneficiamento, montagem, acondicionamento e renovação, ou seja, “ações fim”,
não incluindo neste contexto as ações que visam o transporte, armazenagem,
manutenção, limpeza ou higienização, as instalações comerciais ou mesmo
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas e equipamentos, nem
materiais de escritório, manutenção, conservação e limpeza.
De todo o exposto, cabe afirmar que as máquinas, suas partes e peças,
equipamentos e instalações, mesmo entrando em contato direto com o produto
em elaboração, não constituem produto intermediário. Outrossim, fica claro a
equivocada interpretação de que, desde que não façam parte do ativo
imobilizado, todos os materiais consumidos na industrialização poderiam ser
considerados produtos intermediários para o fim de gerar o respectivo direito ao
crédito de IPI. Em verdade, partes e peças ou qualquer elemento componente de
máquina ou equipamento, mesmo que tais bens não sejam “ativáveis” (pelo
pequeno valor ou pela vida útil inferior a um ano), não exercem na operação de
industrialização função análoga a dos insumos, que são motivadores de crédito de
IPI conforme definido no art. 226, inciso I, do RIPI/2010, e pareceres normativos a
este vinculados. Com efeito, o custo de tais bens, se não integrarem o ativo
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
3
imobilizado, são considerados despesas operacionais e não geram crédito básico
de IPI.
Cabe ainda lembrar o que dispõe o Comitê e Pronunciamentos Contábeis - CPC no
27: “8. Sobressalentes, peças de reposição, ferramentas e equipamentos de uso
interno são classificados como ativo imobilizado quando a entidade espera usá-los
por mais de um período. Da mesma forma, se puderem ser utilizados somente em
conexão com itens do ativo imobilizado, também são contabilizados como ativo
imobilizado”.
Tendo em vista todo o exposto, foram glosados nesta ação fiscal os créditos de IPI
relativos às aquisições dos produtos constantes do Anexo I por se tratarem de
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, bem como produtos
empregados em sua manutenção (lubrificantes inclusive).”
PRODUTOS E SUBSTÂNCIAS REFRATÁRIAS
“Assim, produtos/substâncias refratários têm como função principal a proteção
de máquinas e instalações, não agregando qualquer característica ao produto,
mas sim ao equipamento: proteção a altas temperaturas, resistência à abrasão e
isolamento térmico. Conforme trecho literal visto acima, “os materiais refratários
usados nas operações metalúrgicas se perdem sem haver incorporação ao
produto. Entretanto, essa perda não é necessariamente destinada ao processo de
industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência natural, constituindo um
desgaste ligado às despesas com a manutenção do equipamento em perfeito
funcionamento (substituição e conserto de peças e outros reparos mais ou menos
constantes e previsíveis), constituindo um dos itens obrigatórios dos orçamentos
financeiros das indústrias”.
Cabe repisar que os insumos, para serem incluídos entre as matérias primas e os
produtos intermediários a que se refere a segunda parte do inciso I do art. 226 do
RIPI/2010, tais produtos devem exercer na operação de industrialização função
análoga à das matérias-primas e dos produtos intermediários que se incorporam
ao produto final, isto é, devem entrar em "contato físico" com o produto em
fabricação ou com a matéria prima e serem consumidos nesse processo. Além
disto, esse consumo/desgaste deve ser indispensável ao processo produtivo e não
reflexo, isto é, circunstância acidental, ou, mais apropriadamente, incidental.
Neste sentido, produtos ou substâncias refratárias, pertencentes a quaisquer
bens, máquinas ou equipamentos do ativo imobilizado ou não, estão fora do
conceito de insumo motivador de crédito do IPI, porquanto tais produtos
destinam-se sempre a recompor, recuperar, restabelecer a condição de uso do
equipamento utilizado na obtenção do produto novo, não se constituindo em
componentes “ativos”, necessários ao processo de industrialização.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este contato
não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica especial. Cabe
observar que, se não houvesse a necessidade de proteger a parte interna do
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
4
equipamento, os refratários seriam colocados do lado de fora, apenas com a
função de isolamento térmico. E não teriam qualquer contato com o produto.
Embora sejam repostos com frequência, devido às altíssimas temperaturas a que
são submetidos, os refratários apenas recondicionam os equipamentos para o seu
estado funcional, restabelecendo a sua condição de uso, e, portanto, não podem
ser incluídos entre as matérias primas e os produtos intermediários a que ser
refere a segunda parte do art. 226 do RIPI/2010.
Pelo exposto, entendo que não são motivadores de crédito do IPI previsto no art.
226, inciso I, do RIPI/2010 os produtos/substâncias refratárias listados no Anexo II
e, portanto, foram glosados nesta ação fiscal os créditos de IPI relativos às
aquisições destes produtos.
Cabe observar que muitos dos créditos glosados a título de produtos/substâncias
refratárias listados no Anexo II se referem a itens que se enquadrariam também
como máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações que não são
motivadores de crédito do IPI conforme já analisado neste Relatório.”
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS APROVEITADOS A TÍTULO DE AJUSTE
“Os demais créditos de IPI aproveitados pelo contribuinte, a título de ajustes, em
sua escrituração fiscal digital relativa aos anos calendários de 2016 e 2017, dizem
respeito a itens adquiridos majoritariamente como materiais de uso e consumo
(CFOP 1556; 2556; e 2407) desde 2011, e que o contribuinte entendeu ter direito
aos créditos extemporâneos destas aquisições.
Como pode ser observado no demonstrativo encontrado no Anexo III, intitulado
“Consolidação Outros Créditos”, tratam de itens relativos a máquinas, suas partes
e peças, equipamentos e instalações, incluindo produtos refratários utilizados nas
instalações.
Como já fundamentado no presente termo, não cabe crédito de IPI relativo à
aquisição destes itens pelo que foram glosados nesta ação fiscal os montantes
mensais escriturados pelo contribuinte a título de “Outros Créditos”, cuja
descrição do ajuste diz respeito a “Crédito de IPI referente a aquisição de Produto
Intermediário”. Ademais, por decorrência, tornou-se desnecessária uma
averiguação mais aprofundada a respeito da legitimidade dos créditos
extemporâneos e do direito ao aproveitamento desses pelo contribuinte em sua
escrita.”
Inconformada, a Recorrente impugnou o lançamento (fls. 1533/1563) alegando em
síntese:
- Nulidade do lançamento, porque calcado na assertiva genérica de que os materiais
objeto de creditamento não se encaixavam na definição de produtos intermediários, notadamente
porque a fiscalização não apresentou considerações a respeito das características de
desgaste/consumo e da inserção desses itens no processo produtivo;
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
5
- Direito ao crédito de IPI sobre materiais refratários, não apenas por se
enquadrarem na definição de produto intermediário, mas também por força da coisa julgada
operada no processo no 902-16.19724.01.3800, no qual foi elaborado laudo pericial com a
listagem dos itens passíveis de gerar créditos do imposto;
- Direito ao crédito de IPI em relação às pontas medição, suporte pontas medição e
tubo cerâmico, uma vez que tais produtos, por entrarem em contato direto com o aço/gusa
líquido, em altíssimas temperaturas, se consomem/desgastam durante o processo de
industrialização;
- Direito ao crédito de IPI em relação aos compostos desengraxantes, porque esses
produtos, embora não se incorporem ao aço, são aplicados sob a superfície e consumidos com o
objetivo de auxiliar/finalizar o processo de laminação;
- Direito ao crédito de IPI em relação aos inibidores, assim entendidos os compostos
ou misturas de compostos aplicados nos metais com o objetivo de minimizar a taxa de corrosão;
- Direito ao crédito de IPI em relação às correias transportadoras, considerando que
o desgaste físico, por atrito, se dá justamente por conta do contato direto com as matérias-primas
empregadas para produção do aço, vale dizer, com o insumo em processo de produção;
- Direito ao crédito de IPI em relação às lanças, bicos e termopar, porque tais itens
atuam ativamente no processo produtivo, em contato com o produto em elaboração.
Diante da alegação da Recorrente de que o direito ao crédito de IPI sobre os
materiais refratários estava garantido por força de coisa julgada, a 27a Turma da DRJ-08, através
da Resolução no 108-000.955 (fls. 2130/2134), proferida na sessão de 23 de abril de 2021,
converteu o julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal identificasse se, dentre os
materiais dos Anexos II e III, estariam aqueles citados no laudo do perito, excluindo-os do cálculo
e, por conseguinte, refazendo os cálculos das glosas e do crédito tributário devido:
“Conforme o relato acima, a impugnante alegou ter, quanto aos materiais
refratários utilizados na "Aciaria", coisa julgada sobre a matéria. Tal alegação não
foi feita durante o procedimento de fiscalização.
Para análise do alegado, deve-se observar o que exatamente foi deferido pelo
citado acórdão:
40 - EX positis, julgo procedente, em parte, a presente ação para, dando
pela improcedência do primeiro pedido - declaração de ilegalidade do
dispositivo do art. 32, I, do Dec..70.162/72.- declarar que assiste a Autora,
com referência aos refratários usados na fabricação do aço, que são os
relacionados no laudo do perito, à fl. 135, com exceção dos refratários
usados nos fornos de cal (K1-SAIa, K3-SAIa e k2AL2a), o direito de continuar
se valendo do crédito do IPI pago na aquisição dos mesmos. Custas, meio a
meio. Honorários advocatícios, da seguinte forma: a Ré paga 10% sobre o
valor da causa. Pagará a autora, também 10% do valor da causa.
Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
6
Vê-se assim, que foi deferido para a interessada a manutenção do IPI destacado
na aquisição dos refratários usados na fabricação do aço, em específico àqueles
relacionados no laudo pericial, e, em especial àqueles que se consumam no
processo industrialização.
O laudo do perito de fl. 135, mencionado no Acórdão, o qual relaciona os
refratários utilizados na fabricação do aço, não consta da documentação
apresentada à fiscalização nem na impugnação. Não tendo, este julgador, como
atestar com exatidão sobre quais refratários foi concedido o direito de se valer do
crédito de IPI pago na aquisição, aproveitei as informações do voto da conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula, no processo 13629.720012/2015-11, trazido
aos autos pela impugnante:
De outra parte, em sua manifestação, requereu a recorrente a juntada de
cópia laudo mencionada na decisão judicial (doc. n° 01), no qual restou
consignado que:
1. QUAIS SÃO OS PRODUTOS REFRATÁRIOS A QUE SE REFERE O CRÉDITO
DO IPI UTILIZADO PELA AUTORA, NO PERÍODO DE 21.2.72 ATÉ ESTA PARTE?
R. Os produtos refratários a que se refere o crédito do IPI, utilizado pela
autora, depois de 21.02.72, são os seguintes:
- Tijolos refratários S1-SAIa e S8-SAIa sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários magnesianos - Tijolo refratários S9-GR, material
cerâmico-grafítico.
- Tijolos refratários S11-SAIa, S14-SAIa, S17-SAIa, L1-SAIa, L6-SAIa, materiais
cerâmico-sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários Q1-MG, Q2-MG, materiais cerâmicos magnesíticos,
alguns impregnados de pixe.
- Tijolos refratários K1-SAIa, e K3-SAIa materiais silico-aluminosos - Tijolo
refratários K2-AL2a, material de alta alumina.
- Tijolos refratários do tipo M-AL2a, que são refratários queimados
aluminosos.
- Argamassa P5-IRIa chanote.
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega ao ar.
- Argamassa refratária básica de pega ao ar - Argamassa refratária de alta
alumina de pega ao ar - Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega
hidráulica - Concreto refratário magnesiano de pega hidráulica.
- Massa refratária básica de pega ao quente.
2. QUAL FOI A APLICAÇÃO DADA, PELA AUTORA A ESTES PRODUTOS?
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
7
R.-Praticamente todos os produtos acima listados, foram aplicados na
fabricação de aço, exceto os refratários K1-SAIa, k3-SAIa e K2-AL2a, que
foram aplicados como revestimento de forno de cal. (...)
Assim, em princípio, teria o estabelecimento direito ao crédito do IPI sobre as
aquisições dos materiais refratários (tijolos, argamassa, concreto e massa)
referidos no Laudo do perito e adquiridos para a fabricação de aço.
A decisão judicial, portanto, não contemplou os materiais como as luvas
refratárias, o tampo refratário, a válvula refratária, a manilha refratária, a lança
refratária, as placas ou plugs refratários1, entre outros. Também não contemplou
os materiais usados em outras operações que não a de fabricação do aço.
No entanto, deve ser observado que os materiais refratários glosados e os
especificados em laudo pela contribuinte não foram descritos exatamente como
aqueles na listagem do perito judicial. Tendo em vista este fato, proponho baixar
o processo em diligência para que a autoridade fiscal identifique se dentre os
materiais dos Anexos II e III, existem àqueles citados no laudo do perito,
excluindo-os do cálculo e, por conseguinte, refazendo os cálculos das glosas e do
crédito tributário devido.
Ao final da diligência, deverá ser lavrado relatório conclusivo, do qual deverá ser
dada ciência à Interessada, para apresentar contestação no prazo de trinta dias.”
Em seguida, através do Termo de Intimação de 14/05/2021 (fls. 2135/2136), a
Recorrente foi intimada para (1) apresentar o laudo pericial citado na Resolução e (2) preencher
planilha excel correlacionando as substâncias e produtos refratários dos Anexos II e III do Auto de
Infração com os materiais refratários referidos no laudo pericial da ação judicial.
Em cumprimento à intimação, a Recorrente apresentou cópia do laudo pericial
realizado na ação judicial (fls. 2145/2158), bem como o laudo elaborado pela Fundação Gorceix,
instituição de apoio e desenvolvimento de ciência e tecnologia dos setores de mineração,
siderurgia e metalurgia, que correlaciona os materiais refratários listados nos Anexos II e III do
Auto de Infração com os materiais refratários listados no laudo pericial da ação judicial em que se
operou a coisa julgada (fls. 2168/2174 e 2175/2217).
O Relatório Fiscal de Diligência (fls. 2219/2233) concluiu o seguinte:
“De toda documentação apresentada pelo sujeito passivo durante a diligência,
teço as seguintes considerações.
Do Laudo Pericial
Os produtos refratários a que se refere o laudo pericial são os seguintes,
consoante resposta do perito ao quesito n° 1 formulado pelo sujeito passivo à
época dos fatos compreendidos no âmbito do processo judicial no 00.00.59175-0
(numeração única: 902-16.19724.01.3800):
- Tijolos refratários S1-SAIa e S8-SAIa sílico-aluminosos;
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
8
- Tijolos refratários magnesianos;
- Tijolo refratários S9-GR, material cerâmico-grafítico;
- Tijolos refratários S11-SAIa, S14-SAIa, S17-SAIa, L1-SAIa , L6-SAIa , materiais
cerâmico-sílico-aluminosos;
- Tijolos refratários Q1-MG, Q2-MG, materiais cerâmicos magnesíticos, alguns
impregnados de pixe;
- Tijolos refratários K1-SAIa, e K3-SAIa materiais silico-aluminosos;
- Tijolo refratários K2-AL2a, material de alta alumina;
- Tijolos refratários do tipo M-AL2a, que são refratários queimados aluminosos;
- Argamassa P5-IRIa chamote;
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega ao ar;
- Argamassa refratária básica de pega ao ar;
- Argamassa refratária de alta alumina de pega ao ar;
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega hidráulica;
- Concreto refratário magnesiano de pega hidráulica;
- Massa refratária básica de pega ao quente.
Conforme observado na demanda requisitória da 27a Turma da DRJ-08,
materializada na Resolução n° 108-000.955, a decisão judicial não contemplou
outros materiais refratários, tais como luvas, tampos, válvulas, manilhas, lanças,
placas, plugs, entre outros, como também não contemplou os materiais usados
em outras operações que não a de fabricação do aço.
Assim posto, visando a atender de forma objetiva à demanda requisitória da 27a
Turma da DRJ-08, no sentido de identificar se dentre os produtos/substâncias
refratárias listados nos Anexos II e III do Auto de Infração estariam alguns destes
acima relacionados no laudo pericial, que teriam sido adquiridos para a fabricação
de aço, foi o sujeito passivo intimado a preencher a planilha anexada ao Termo de
Intimação Fiscal – Diligência.
Da Planilha
Para responder ao item 2) do Termo de Intimação Fiscal – Diligência, o sujeito
passivo, consoante suas palavras, informa que, considerando a extensão e as
peculiaridades do trabalho, contratou o laudo de uma entidade independente de
renome nacional, a saber: a Fundação Gorceix, uma das principais instituições de
apoio e desenvolvimento de ciência e tecnologia do setor de mineração,
siderurgia e metalurgia, com uma trajetória de mais de meio século de trabalho,
colaboradora e apoiadora da Escola de Minas da Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP) em todos os seus segmentos.
(...)
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
9
Do Trabalho Fiscal
Levando-se em conta a resposta do sujeito passivo ao item 2) do Termo de
Intimação Fiscal – Diligência, no que concerne ao preenchimento da planilha, bem
como as considerações tecidas neste termo e na Resolução n° 108-000.955 da 27a
Turma da DRJ-08 acerca do laudo pericial, segue tabela contendo a lista dos itens
refratários que foram considerados no Auto de Infração e que constam do laudo
pericial, pelo que estariam abrangidos por coisa julgada no âmbito do processo
judicial no 00.00.59175-0 (numeração única: 902-16.19724.01.3800).
(...)
Do Resultado do Procedimento Fiscal
Como resultado de todo o procedimento fiscal e conforme demonstrado nas duas
planilhas anexadas a este Relatório, são os seguintes os montantes mensais de
créditos de IPI a serem reconstituídos para apuração deste imposto nos anos-
calendário de 2016 e 2017, após diligência realizada em atendimento à demanda
requisitória da 27a Turma da DRJ-08, materializada na Resolução n° 108-000.955
nos autos do processo n° 10630.734116/2020-35:

Da Conclusão do Procedimento Fiscal
Recompostos os montantes mensais de IPI acima apurados no levantamento
original das diferenças cobradas pelo Auto de Infração, objeto do processo n°
10630.734116/2020-35, tem-se o demonstrativo a seguir com os novos valores de
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
10
imposto, multa e juros, esses últimos calculados tomando-se por base a data da
lavratura do auto de infração, qual seja, 22/09/2020.

Diante do exposto, encaminho este Relatório Fiscal e seus anexos ao sujeito
passivo para apresentação de contestação, caso assim deseje, no prazo de 30 dias
contados a partir do recebimento deste. Após esse prazo, o processo será
devolvido à 27a Turma da DRJ-08 para prosseguimento do julgamento.
E, para surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado digitalmente
pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil no processo digital no
10630.734116/2020-35, cuja ciência pelo sujeito passivo deste Relatório, e dos
seus anexos, dar-se-á por meio eletrônico (DTE-domicílio tributário eletrônico).”
A Recorrente se manifestou sobre as conclusões do relatório da diligência fiscal nos
seguintes termos (fls. 2241/2243):
“Do Relatório Fiscal, constata-se que a il. Auditoria apresentou, “levando-se em
conta a resposta do sujeito passivo ao item 2) do Termo de Intimação Fiscal –
Diligência, no que concerne ao preenchimento da planilha, bem como as
considerações tecidas neste termo e na Resolução n° 108-000.955 da 27a Turma
da DRJ-08 acerca do laudo pericial”, tabela contendo a lista dos itens refratários
autuados que constam do laudo pericial, pelo que estariam abrangidos por coisa
julgada no âmbito do processo judicial no 00.00.59175-0.
Nesse contexto, a Impugnante confrontou os materiais listados às fls. 2222/2232
(Relatório Fiscal) com os itens devidamente relacionados e apontados na planilha
excel entregue no dia 25 de junho, tendo verificado que:
(a) dos 552 produtos indicados na planilha da empresa, 187 foram
desconsiderados pela Auditoria, sendo 132 itens aplicados na Aciaria;
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
11
(b) apesar de o Fiscal ter considerado todos os concretos magnesianos de pega
hidráulica utilizados no carro torpedo, excluiu, da relação de itens abrangidos pela
coisa julgada, todos os concretos refratários de pega hidráulica, também
empregados na Aciaria, em diversos equipamentos/instalações, como no
convertedor LD, panelas de gusa e de aço, etc.;
(c) a Auditoria desconsiderou todas as lanças refratárias de alta luminia, aplicadas
no forno panela (empregado no processo para refino do aço, ajuste da
composição química, melhoria de limpidez, através de injeção de gás argônio), no
Convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no CAS-OB (operação na qual é
realizado o refino secundário);
(d) do mesmo modo, houve a exclusão de todas as luvas refratárias, utilizadas no
convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no lingotamento contínuo
(processo que promove a solidificação do aço líquido em produto semiacabado –
placas);
(e) desconsiderou também todas as placas (isolantes e refratárias), que compõem
as panelas de aço e a instalação do processo de lingotamento contínuo;
(f) houve tratamento distinto para tijolos refratários, a depender da nomenclatura
do produto, aplicados nos mesmos equipamentos/instalações para desempenho
de idênticas funções;
(g) outros exemplos similares aos relatados acima podem ser construídos para
outros itens.
Com o exposto acima, a Impugnante quer demonstrar que não ficou clara a razão
que levou a il. Auditoria a excluir, dos itens abrangidos pela coisa julgada/perícia
judicial, 132 materiais refratários localizados na Aciaria, para os quais foi feita a
devida correlação e indicação do equipamento/instalação no qual é empregado,
bem como da etapa do processo de fabricação do aço em que há a participação
do produto em questão.
Diante desse contexto, requer-se a conversão do julgamento da Impugnação em
diligência, de forma que a unidade de origem verifique se, dos 132 materiais
desconsiderados (localizados na Aciaria), há algum produto que foi excluído de
forma indevida e, caso se conclua de forma negativa, que haja a indicação do
critério ou da interpretação que levou à tal conclusão, de modo que a Impugnante
possa se defender objetivamente.”
Sobreveio o Acórdão no 108-022.508, (fls. 2246/2277), proferido na sessão de 26 de
outubro de 2021, através do qual a 27a Turma da DRJ-08 julgou parcialmente procedente a
impugnação, para cancelar o lançamento de IPI no montante de R$12.247.527,16, e manter o
crédito tributário no montante de R$20.104.902,72, nos termos da ementa a seguir reproduzida:
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
12

A contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 02/12/2021 (fls. 2286/2326),
alegando o seguinte:
- Nulidade do auto de infração, pois a simples assertiva de que os materiais
utilizados não se enquadram na definição de produtos intermediários não é suficiente para
fundamentar a glosa dos créditos de IPI;
- O ônus da prova dos fatos descritos no Auto de Infração é da fiscalização, como
decidido pelo CARF no Acórdão no 340-2002.881;
- O artigo 226, inciso I, do RIPI/2010 autoriza o abatimento de crédito relativo a
“matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, incluindo-se, entre as matérias-
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente”;
- Segundo o Parecer Normativo CST no 65/1979, a expressão “consumidos”,
constante do artigo 66, inciso I, do Decreto no 83.263/79, há de ser entendida em sentido amplo,
abrangendo, exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades
físicas ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou por este diretamente sofrida;
Fl. 2346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
13
- É improcedente a afirmação genérica da Autoridade Autuante de que “não geram
direito ao crédito do imposto (...) as partes, peças e acessórios de máquinas, equipamentos e
ferramentais, mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de
industrialização”;
- A norma contábil NBC TG 27 – R4, correlata ao Pronunciamento Técnico CPC no 27,
define ativo imobilizado como o item tangível que (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins administrativos; e (b)
se espera utilizar por mais de um período (prazo de vida útil superior a um ano);
- Quando a troca de partes e peças implicar aumento de vida útil do bem superior a
um ano, tal dispêndio deve ser capitalizado, integrando o ativo imobilizado, à luz do artigo 346, §
1o, do RIR/99 e do artigo 354, §1o, do RIR/18;
- O item 8 da NBC TG 27 – R4 alcança somente os materiais destinados à
substituição de peças cujos valores já estão refletidos no ativo imobilizado, as quais são
substituídas em razão da manutenção preventiva e corretiva de equipamentos. Ferramentas e
peças de pouca duração, que serão transformadas em despesa do período, devem compor o ativo
circulante;
- A orientação sobre a análise do prazo de vida útil dos bens, para a sua
contabilização no ativo imobilizado, deve ser observada até mesmo para as partes e peças de
reposição, em observância ao disposto na Lei no 6.404/76 e na Solução de Consulta COSIT no
16/2013;
- A Recorrente ingressou com ação judicial declaratória em razão da exigência
constante, à época, do artigo 32, inciso I, do Decreto no 70.162/72, de que ocorresse o desgaste
“imediato e integral” dos materiais refratários para que se autorizasse o direito ao creditamento
do IPI;
- A sentença proferida na Ação Declaratória assegurou à Recorrente o direito aos
créditos de IPI sobre os refratários utilizados na fabricação do aço, especificamente em sua
Aciaria;
- Assim, além de se enquadrarem na definição de produto intermediário, os
materiais refratários ensejam o direito ao crédito de IPI também por força do instituto da coisa
julgada, visto que o aspecto material da hipótese de incidência do IPI, analisado na ação
declaratória, não foi modificado desde a data do seu julgamento - aspecto que determina a
eficácia da coisa julgada sob análise, conforme entendimento do STJ pacificado no AgRg no REsp
no 1.176.454/MG, decidido sob o rito dos recursos repetitivos;
- O laudo pericial realizado pela Fundação Gorceix aponta que, apesar da mudança
ou da diferença da nomenclatura, diversos produtos refratários abrangidos pela coisa julgada
foram indevidamente objeto da glosa;
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
14
- Há necessidade de realização de diligência complementar porque não ficou claro o
motivo pelo qual a fiscalização excluiu, dos itens abrangidos pela coisa julgada (relacionados em
laudo pericial), 132 materiais refratários localizados na Aciaria;
- As pontas de medição, bem como o seu suporte, têm a função de medir o teor de
oxigênio dissolvido e da temperatura do aço/gusa líquido, bem como de coletar amostra dos
referidos produtos em fabricação, para análise química dos elementos que os compõem;
- Os tubos cerâmicos possuem a função de monitorar continuamente a temperatura
do aço líquido na máquina de lingotamento contínuo (método mais eficiente para solidificar o aço)
para garantir a qualidade dos produtos no Alto-Forno e na Aciaria;
- Os produtos em questão, por entrarem em contato direto com o aço/gusa líquido,
em altíssimas temperaturas, se consomem/desgastam durante o processo de industrialização,
gerando direito a crédito de IPI sob a modalidade “produto intermediário”;
- O produto no 15877427 (composto desengraxante) é aplicado na ponta inicial da
tira de aço a ser laminada para melhorar a condição de atrito e auxiliar na limpeza superficial,
removendo os resíduos e impurezas do processo industrial;
- Já o produto no 15877427 (composto desengraxante) é aplicado na entrada e na
saída da tira de aço do laminador de encruamento (que serve para imprimir rugosidade final na
chapa e acertar a planicidade da tira), removendo os resíduos e impurezas do processo industrial;
- São produtos que, embora não se incorporando ao aço, são aplicados sob a
superfície e consumidos com o objetivo de auxiliar/finalizar o processo de laminação. Trata-se,
portanto, de produtos intermediários, com participação ativa no processo industrial, gerando
direito a créditos do IPI.
- Os inibidores são compostos ou misturas de compostos aplicados nos metais com
o objetivo de minimizar a taxa de corrosão. Sem eles, a tira de aço seria rapidamente corroída por
solução ácida, gerando porosidades, perda de espessura e maior atrito durante a laminação a frio;
- Trata-se de produto consumido em contato com o produto em elaboração e
possui função ativa no processo de industrialização, gerando direito a crédito de IPI;
- As correias transportadoras são utilizadas em numerosos processos para
promover um fluxo contínuo de produtos entre diversas operações. O desgaste físico (por atrito)
se dá, justamente, por conta do contato direto com as matérias-primas empregadas na produção
do aço. Trata-se, portanto, de produtos intermediários;
- Tais itens geram créditos de IPI porque a expressão “consumidas no processo de
fabricação” há de ser lida no sentido amplo (Parecer Normativo no CST no 65/79), que abrange o
dano e a perda de propriedades físicas por contato com o insumo em processo de industrialização;
- As lanças, os bicos e o termopar atuam ativamente no processo produtivo, em
contato com o produto em elaboração, devendo gerar direito a créditos de IPI.
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
15
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Preliminar de nulidade do auto de infração
A Recorrente alega, em preliminar, nulidade do lançamento, porque calcado na
assertiva genérica de que os materiais objeto de creditamento não se encaixam na definição de
produtos intermediários.
Segundo ela, a fiscalização não apresentou considerações a respeito das
características de desgaste ou consumo dos bens e da inserção destes no processo produtivo.
Não assiste razão à Recorrente.
O Termo de Verificação deixou claro o motivo pelo qual o agente fiscal não
reconheceu o direito aos créditos de IPI, tendo segregado a glosa em três grupos, cujas notas
fiscais estão relacionadas nos anexos que instruem o auto de infração. Em relação a cada grupo, a
fiscalização explicou por que os itens que os compunham não poderiam ser classificados como
produtos intermediários.
Ao contrário do que afirmou a Recorrente, a fiscalização apresentou considerações
a respeito das características de desgaste ou consumo dos bens e da inserção destes no processo
produtivo sim.
Outrossim, a Autoridade Fiscal teve o cuidado de narrar as infrações praticadas e os
fundamentos legais do lançamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.
Como apontado pela DRJ, que rejeitou a preliminar em primeira instância, a glosa
encontra fundamento no artigo 226, inciso I, do RIPI/2010 e no Parecer Normativo CST no
65/1979.
Ademais, a Recorrente apresentou impugnação, na qual rebateu as acusações
fiscais com veementes argumentos, demonstrando ter plena compreensão das infrações que lhe
foram imputadas.
Por fim, diante da alegação do contribuinte de que o direito ao crédito de IPI sobre
os materiais refratários estava garantido por força de coisa julgada, a 27a Turma da DRJ-08
converteu o julgamento em diligência, determinando à autoridade fiscal que identificasse se
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
16
houve glosa de créditos em relação aos itens citados no laudo pericial judicial - diligência esta da
qual foi dada ciência à Recorrente, que teve oportunidade de se manifestar sobre ela.
Ora, a jurisprudência do CARF é pacífica no sentido de que não se declara a
nulidade do Auto de Infração quando a autoridade fiscal apresenta clara descrição do fato ilícito, o
correto enquadramento legal da infração e da penalidade, bem como adequada instrução
probatória e o contribuinte é validamente intimado para responder a todos os atos praticados no
processo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. FALTA
DE FUNDAMENTO LEGAL. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Não é passível de nulidade, por cerceamento de direito defesa e falta de fundação
legal, o Auto de Infração que apresenta perfeita descrição do fato ilícito, o correto
enquadramento legal da infração e penalidade, bem como adequada instrução
probatória.”
(CARF, Processo no11131.000697/2007-24, Recurso Voluntário, Acórdão no 3102-
00.805 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão de 28
de outubro de 2010)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte toma
ciência de todo o conteúdo do auto lavrado, inclusive da diligência requerida,
tendo assim todo o necessário a produzir sua defesa.”
(CARF, Processo no 10120.721835/201236, Recurso Voluntário, Acórdão no
2803003.944 – 3a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento, Sessão de 04 de
dezembro de 2014)
Como não houve cerceamento de defesa e todos os atos foram praticados por
autoridade competente, não vislumbro qualquer circunstância que se amolde às disposições do
artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, não há que se falar em preliminar de nulidade do lançamento.
Necessidade de conversão do julgamento em diligência
A Recorrente tem, quanto aos materiais refratários utilizados na "Aciaria", coisa
julgada sobre a matéria, valendo reproduzir, para verificação da extensão do direito, a parte
dispositiva da decisão judicial transitada em julgado:
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
17
“EX positis, julgo procedente, em parte, a presente ação para, dando pela
improcedência do primeiro pedido - declaração de ilegalidade do dispositivo do
art. 32, I, do Dec..70.162/72.- declarar que assiste a Autora, com referência aos
refratários usados na fabricação do aço, que são os relacionados no laudo do
perito, à fl. 135, com exceção dos refratários usados nos fornos de cal (K1-SAIa,
K3-SAIa e k2AL2a), o direito de continuar se valendo do crédito do IPI pago na
aquisição dos mesmos. Custas, meio a meio. Honorários advocatícios, da seguinte
forma: a Ré paga 10% sobre o valor da causa. Pagará a autora, também 10% do
valer da causa.”
A decisão judicial garantiu à Recorrente o direito ao aproveitamento de créditos de
IPI na aquisição dos refratários usados na fabricação do aço, em específico àqueles relacionados
no laudo pericial.
De acordo com o referido laudo pericial, os produtos refratários que geram direito
ao crédito do IPI são os seguintes:
- Tijolos refratários S1-SAIa e S8-SAIa sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários magnesianos
- Tijolo refratários S9-GR, material cerâmico-grafítico.
- Tijolos refratários S11-SAIa, S14-SAIa, S17-SAIa, L1-SAIa, L6-SAIa, materiais
cerâmico-sílico-aluminosos.
- Tijolos refratários Q1-MG, Q2-MG, materiais cerâmicos magnesíticos, alguns
impregnados de pixe.
- Tijolos refratários K1-SAIa, e K3-SAIa materiais silico-aluminosos
- Tijolo refratários K2-AL2a, material de alta alumina.
- Tijolos refratários do tipo M-AL2a, que são refratários queimados aluminosos.
- Argamassa P5-IRIa chanote.
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega ao ar.
- Argamassa refratária básica de pega ao ar
- Argamassa refratária de alta alumina de pega ao ar
- Argamassa refratária sílico-aluminosa de pega hidráulica
- Concreto refratário magnesiano de pega hidráulica.
- Massa refratária básica de pega ao quente.
Ainda de acordo com o laudo, praticamente todos os produtos acima listados foram
aplicados na fabricação de aço, exceto os refratários K1-SAIa, k3-SAIa e K2-AL2a, que foram
aplicados como revestimento de forno de cal.
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
18
Assim, em princípio, teria o estabelecimento direito ao crédito do IPI sobre as
aquisições dos materiais refratários (tijolos, argamassa, concreto e massa) referidos no laudo do
perito e adquiridos para a fabricação de aço.
A decisão judicial, portanto, não contemplou os materiais como as luvas refratárias,
o tampo refratário, a válvula refratária, a manilha refratária, a lança refratária, as placas ou plugs
refratários, entre outros. Também não contemplou os materiais usados em outras operações que
não a de fabricação do aço.
No entanto, como apontado pela Delegacia de Julgamento na Resolução no 108-
000.955 (fls. 2130/2134), proferida em 23 de abril de 2021, os materiais refratários glosados e os
especificados em laudo pela Recorrente não foram descritos exatamente como aqueles na
listagem do perito judicial.
Em razão disso, o processo foi baixado em diligência para que a Autoridade Fiscal
identificasse se, dentre os materiais dos Anexos II e III, estão aqueles citados no laudo do perito.
Em cumprimento à intimação da Autoridade Fiscal, para auxiliar na diligência, a
Recorrente apresentou cópia do laudo pericial realizado na ação judicial (fls. 2145/2158), bem
como o laudo elaborado pela Fundação Gorceix, que correlaciona os materiais refratários listados
nos Anexos II e III do Auto de Infração com os materiais refratários listados no laudo pericial da
ação judicial em que se operou a coisa julgada (fls. 2168/2174 e 2175/2217).
O laudo elaborado pela Fundação Gorceix aponta a possibilidade de alteração da
composição básica e da nomenclatura do material refratário ao longo dos anos:

Fl. 2352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
19

Como resultado da diligência, a Autoridade Fiscal apontou os montantes mensais de
créditos de IPI a serem reconstituídos para apuração deste imposto nos anos-calendário de 2016 e
2017. Recompostos os montantes mensais de IPI apurados no levantamento original das
diferenças cobradas pelo Auto de Infração, a Autoridade apresentou os novos valores do imposto
devido.
A Recorrente confrontou os materiais listados no Relatório Fiscal de Diligência (fls.
2222/2232) com os itens relacionados e apontados na planilha excel entregue por ela à
fiscalização, tendo constatado o seguinte:
“(a) dos 552 produtos indicados na planilha da empresa, 187 foram
desconsiderados pela Auditoria, sendo 132 itens aplicados na Aciaria;
(b) apesar de o Fiscal ter considerado todos os concretos magnesianos de pega
hidráulica utilizados no carro torpedo, excluiu, da relação de itens abrangidos pela
coisa julgada, todos os concretos refratários de pega hidráulica, também
empregados na Aciaria, em diversos equipamentos/instalações, como no
convertedor LD, panelas de gusa e de aço, etc.;
(c) a Auditoria desconsiderou todas as lanças refratárias de alta luminia, aplicadas
no forno panela (empregado no processo para refino do aço, ajuste da
composição química, melhoria de limpidez, através de injeção de gás argônio), no
Convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no CAS-OB (operação na qual é
realizado o refino secundário);
(d) do mesmo modo, houve a exclusão de todas as luvas refratárias, utilizadas no
convertedor LD (empregado no processo de transformação do ferro gusa e sucata
de aço em aço líquido por injeção de oxigênio) e no lingotamento contínuo
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
20
(processo que promove a solidificação do aço líquido em produto semiacabado –
placas);
(e) desconsiderou também todas as placas (isolantes e refratárias), que compõem
as panelas de aço e a instalação do processo de lingotamento contínuo;
(f) houve tratamento distinto para tijolos refratários, a depender da nomenclatura
do produto, aplicados nos mesmos equipamentos/instalações para desempenho
de idênticas funções;
(g) outros exemplos similares aos relatados acima podem ser construídos para
outros itens.”
Em suma, a Recorrente alega não ter ficado clara a razão que levou a auditoria a
excluir, dos itens abrangidos pela coisa julgada/perícia judicial, 132 materiais refratários aplicados
na Aciaria, para os quais foi realizada a correlação e indicação do equipamento/instalação no qual
eram empregados, e a etapa do processo de fabricação do aço em que havia a participação do
produto.
Destarte, entende a Recorrente ser necessária a realização de diligência
complementar para que seja esclarecido o motivo pelo qual a fiscalização excluiu, dos itens
abrangidos pela coisa julgada (relacionados em laudo pericial), 132 materiais refratários
localizados na Aciaria.
A esse respeito, a DRJ afirmou que (i) “a diligência solicitada por esta autoridade foi
suficiente para elucidar as questões abrangidas nos quesitos 2 e 3 propostas pela interessada”; (ii)
“a nova verificação material dos produtos desconsiderados pela diligência não se faz necessária, já
que o pedido desta DRJ foi para excluir do lançamento exatamente aqueles materiais constantes
(nominados) na lide judicial e o critério usado foi aquele informado na solicitação da diligência”.
Pois bem.
Segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, na apreciação
da prova, a Autoridade Julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
No contexto relatado, para que não haja prejuízo à coisa julgada, reputo necessária
a CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem verifique se,
dentre os 132 materiais desconsiderados, supostamente utilizados pela Recorrente na Aciaria, há
materiais que estão abrangidos pela coisa julgada, ainda que, atualmente, tenham denominação
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.387 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10630.734116/2020-35
21
distinta, em função da evolução tecnológica. Independentemente da conclusão, o relatório da
diligência deverá indicar o critério e a interpretação utilizados, que levou à sua conclusão.
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que a
unidade de origem verifique se, dentre os 132 materiais desconsiderados, supostamente utilizados
pela Recorrente na Aciaria, há materiais que estão abrangidos pela coisa julgada, ainda que,
atualmente, tenham denominação distinta, em função da evolução tecnológica.
Independentemente da conclusão, o relatório da diligência deverá indicar o critério e a
interpretação utilizados, que levou à sua conclusão.
A unidade de origem ainda deve verificar se, dentre os créditos aproveitados,
encontram-se aqueles relacionados à aquisição do material refratário usado nos fornos de cal (K1-
SAIa, K3-SAIa e k2AL2a), por não estarem englobados pela coisa julgada.
Cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias. Em sequência, com ou sem
manifestação do contribuinte, retornem os autos a este Conselho, para prosseguimento do
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 2355
DF CARF MF
Original